Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703309-35.2018.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Rômulo Monteiro Guimarães Espólio de Fernando Augusto de Souza e Silva Apelados: Antônio Moreira Campolina e outros D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, conjuntamente, por Rômulo Monteiro Guimarães e Espólio de Fernando Augusto de Souza e Silva (Id. 56374241) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem os autores, ora apelantes, ajuizaram ação de oposição contra Antônio Moreira Campolina e outros. Narraram, em síntese, que aos 16 de março de 1964 José Guimarães Mundim e sua esposa Cesarina Coelho Guimarães venderam à Novacap a área de 150 (cento e cinquenta) alqueires, que deveria ser destacada da gleba maior que conta com 200 (duzentos) alqueires, ficando declarado no respectivo instrumento de venda que a adquirente teria a possibilidade de demarcar a área adquirida de acordo com sua preferência. Relataram também que, aos 10 de outubro de 1976, José Guimarães Mundim e sua esposa Cezarina Coelho Guimarães venderam a Rômulo Monteiro Guimarães a área de 113 (cento e treze) hectares. Posteriormente, José e Cezarina venderam a Fernando Augusto de Souza e Silva área de 10 (dez) alqueires e eventual remanescente existente na referida gleba. Afirmaram que aos 12 de dezembro de 1976 a gleba adquirida por Rômulo foi levada a registro no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis, objeto da matrícula no 9858, tendo a Terracap ajuizado ação declaratória de nulidade da referida matrícula. Declarada a nulidade, Rômulo ajuizou ação rescisória (Autos no 217/1987), mas houve a improcedência do pedido, ficando anotado, na ementa do julgado em questão, que “o alienante poderá reaver o que lhe pertence, por excedente de área medida, através da ação de divisão, a ser precedida da demarcatória da gleba, se necessário”. Declararam, ademais, que Fernando Augusto de Souza e Silva ajuizou, no dia 2 de maio de 1980, ação submetida ao procedimento comum (Autos no 041-P/1980), com o objetivo de compelir José e Cezarina a lavrar a pretendida escritura da gleba adquirida, tendo havido a procedência do pedido, mas, em sede de Embargos Infringentes (Acórdão no 30587), o pedido inicial foi julgado improcedente, com a subsequente declaração no referido julgado que “se a obrigação não pode ser prestada por obstáculo jurídico, cumpre ao Juiz decidir quanto à indenização por perdas e danos, deduzidos como pedido alternativo”. Quanto ao mais informaram que aos 15 de janeiro de 1993 a Terracap ajuizou ação reivindicatória contra Gilson José Assis Guimarães e sua mulher (autos no 742/1993), tendo sido constatado, nos aludidos autos, por meio da realização de prova pericial, que remanesce a área de 38,52 (trinta e oito vírgula cinquenta e dois) alqueires sob o domínio do Espólio de José Guimarães Mundim. Aduziram que inexiste obstáculo jurídico à obtenção da escritura relativa às glebas adquiridas, pois nos autos do processo no 2013.01.1.135862-0 (0007556-76.2013.8.07.0018) foi celebrada transação entre a Terracap e os Espólios de José Guimarães Mundim e Cezarina Coelho Guimarães, devidamente homologada por sentença (Id. 56373646). Ademais, a venda feita por José e Cezarina no dia 3 de dezembro de 1979 a Pedro Mauro Braga, da área de 72 (setenta e dois) hectares, consistiu em negócio simulado, esclarecendo que Pedro Mauro Braga é irmão da esposa de Gilson José Assis Guimarães, filho dos pretensos vendedores. Alegaram que a venda foi levada a registro no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, tratando-se da atual matrícula no 3329 do Cartório do 7o Ofício do Registro de Imóveis, mas cuida-se de ato registral nulo. Argumentaram que nos autos do processo no 2016.01.1.057414-2 (Ação de Divisão) os sucessores de Pedro Mauro Braga pugnaram pela “dissolução da comunhão existente sobre o saldo imobiliário” objeto da aludida matrícula no 5966. Asseveram que com a definição da área pertencente à Terracap, diante da homologação da transação firmada nos autos n° 2013.01.1.135862-0 (Ação de Obrigação de Fazer) não mais subsistem óbices à concretização dos “direitos” reais ora pretendidos pelos autores. Requereram, portanto, a procedência do pedido com a subsequente: a) condenação dos demandados à adjudicação dos bens imóveis ora mencionados, em favor dos autores; ou, em caráter sucessivo, b) a condenação dos réus ao pagamento de indenização dos alegados danos materiais. O requerimento de tutela decorrente do exercício do poder geral de cautela foi deferido (Id. 56373957). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente (Id. 56374226), com a subsequente revogação dos efeitos da tutela anteriormente deferida. Na oportunidade foi reconhecido que as áreas objeto da presente controvérsia não pertencem à esfera patrimonial dos apelantes. Foi homologada a transação celebrada, entre a Terracap, José Guimarães Mundim e Cezarina Coelho Guimarães, no curso dos autos do processo no 0023796-38.2016.8.07.0018, referente à demarcação dos aludidos 50 (cinquenta) alqueires atribuídos inicialmente ao aludido casal. Em suas razões (Id. 56374241) os apelantes argumentam, em síntese, em relação à tutela de urgência, que os efeitos a serem produzidos pela sentença, referente à revogação da anterior tutela aludida, é causa de prejuízos as suas esferas jurídicas. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação para que o Espólio de José Guimarães Mundim e o Espólio de Cezarina Coelho Guimarães sejam obstados à venda dos bens imóveis que compõem a área atribuída objeto da presente controvérsia. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 56374242 e Id. 56374243). É a breve exposição. Decisão. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pela norma prevista no art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao revogar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Por essa razão o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com a regra prevista no art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em examinar a possibilidade de imposição da proibição de venda dos bens imóveis destacados na causa de pedir, supostamente atribuídos aos apelantes. No presente caso não se trata, em verdade, da medida cautelar de arresto, como constou nas razões recursais, que é remédio jurídico com aplicabilidade em situações distintas. A propósito, convém destacar que a decisão interlocutória referida no Id. 56373957 tem natureza de tutela decorrente do exercício do poder geral de cautela pelo Juízo singular, nos moldes da regra prevista no art. 301, última figura, do CPC, diante, de fato, da existência de considerável complexidade gerada pelas situações fáticas ora em análise nos autos, por meio da qual demandarão desta Egrégia 2a Turma Cível a devida atenção na apreciação de cada situação em concreto. Convém ressaltar que este Relator já teve a oportunidade de examinar o referido tema, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0711471-68.2021.8.07.0000 (Id. 56374048). Na oportunidade houve manifestação sobre a possível controvérsia em torno da própria admissibilidade da ação de oposição, que deu origem aos presentes autos, com o objetivo de impugnar a posição das partes originárias na demanda divisória. Sabe-se que na “oposição” o demandante busca o proferimento de sentença que imponha eficácia preponderantemente declaratória contra o autor originário e condenatória contra o réu. Não custa lembrar que a “oposição” e os embargos de terceiro constituem providências jurisdicionais distintas e inconfundíveis. Por meio da “oposição” busca-se o afastamento do conteúdo da pretensão exercida pelo autor e pelo réu sobre o bem ou o “direito” em controvérsia. Assim, o interesse de agir do “opoente” deve consistir na obtenção do próprio bem ou da titularidade do “direito” sobre o qual as partes originárias litigam. A ação divisória, com efeito, é a via acionária fundada no direito formativo exercido pelo condômino de exigência da individualização de seu próprio imóvel, em virtude da característica de exclusividade do seu “direito de propriedade”, operando-se a extinção da comunhão existente. A esse respeito a regra prevista no art. 1320 do Código Civil disciplina que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”. Assim, em virtude da incerteza a respeito dos limites de cada quinhão, deve ser ajuizada a ação própria que seguirá o procedimento previsto nos artigos 588 a 598, todos do CPC. Por isso, se os apelantes não conseguiram obter, após a celebração dos negócios jurídicos ora examinados, os respectivos títulos passíveis de transmissão do pretendido domínio, não havendo, por essa razão, comunhão com os demais condôminos da área comum (art. 1320 do Código Civil), pergunta-se: o que almejam com a presente ação de oposição? Aliás, no presente momento não seria supérfluo lembrar que a oposição também não se confunde com a ação de adjudicação compulsória. Assim, com a devida licença, parece improvável a possibilidade de reconhecer-se a “integridade dos negócios jurídicos firmados entre o espólio de JOSÉ GUIMARÃES MUNDIM e sua mulher CEZARINA COELHO GUIMARÃES e os opoentes sobre a área discriminada na Transcrição no 5966, e declarar sua validade” (item c.1 do pedido), por meio da ação de oposição ajuizada contra as partes de ação divisória. A Egrégia 2a Turma Cível, no entanto, por meio do voto condutor proferido por este Relator, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para a permissão de registro e eventuais averbações do conteúdo previsto no instrumento particular de transação celebrada entre a Terracap e os Espólios de José Guimarães Mundim e Cezarina Coelho Guimarães, devidamente homologada pela sentença referida no Id. 56373646, caso ainda não tenham sido efetivadas (Id. 56374048). Na oportunidade foi decidida a manutenção da anotação de restrição à eventual venda dos imóveis que compõem a área objeto de controvérsia, objeto da pretensão recursal ora exercida pelos apelantes. Trata-se de situação que evidencia a ocorrência de incongruência sistêmica a partir da vigência do atual Código de Processo Civil, qual seja, a hipótese em que a sentença é proferida no sentido contrário ao contido na decisão ou no acórdão eventualmente proferidos no agravo de instrumento. Com efeito, diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado é inviável que no ato de proferimento da sentença sejam revogados os efeitos do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento. Por uma questão lógica, esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver o trânsito em julgado da sentença, continuando a vigorar durante o transcurso de eventual recurso até que o próprio Tribunal decida a questão em grau recursal, como quer parecer elementar. Ét necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela Instância Revisora, fato que também representa uma obviedade. Nesse contexto, convém ressaltar que apesar de ter o recurso de apelação, em regra, efeito suspensivo (art. 1012 do CPC), o aludido efeito não estará presente nas hipóteses em que a sentença “confirma, concede ou revoga tutela provisória” (art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC). Assim, diante da impossibilidade de revogação, pelo Juízo singular, da decisão ou do acórdão provenientes da Instância Revisora, deve-se concluir pela manutenção do efeito suspensivo ao recurso de apelação nessas situações, bem como pela manutenção do interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Aliás, a circunstância de não haver necessariamente, nesses casos, a perda de interesse recursal em sede do agravo de instrumento é corroborado pelo próprio Código de Processo Civil (art. 946, caput e parágrafo único), ao dispor que o agravo de instrumento deve ser julgado antes da apelação interposta nos autos do mesmo processo, ainda que o julgamento ocorra na mesma sessão. A respeito do assunto convém destacar as lições de José Miguel Garcia Medina[1]: “Segundo pensamos, proferida sentença, deve ser considerado prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concede, ou não, uma liminar. É que a sentença funda-se em cognição exauriente, e a decisão agravada (assim como a decisão proferida pelo tribunal ao julgar o agravo de instrumento relativo à liminar) não se funda em cognição exauriente, mas em cognição sumária. O mesmo não ocorre necessariamente, porém, quando as decisões (interlocutória e sentença) têm objetos diferentes. Na jurisprudência, a questão tem sido resolvida nos seguintes termos: ‘Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito’.” Conclui-se, por isso, que é necessário avaliar o objeto de cada agravo de instrumento para observar se houve ou não a perda superveniente de interesse recursal em decorrência da prolação da sentença. Procedida a necessária reflexão elucidada acima, é possível observar a manutenção dos efeitos do acórdão proferido por esta Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 0711471-68.2021.8.07.0000 (Id. 56374048). A imediata produção dos efeitos da sentença em exame certamente causaria prejuízo à esfera jurídica dos recorrentes, pois a venda dos bens que compõem a área ora em exame consiste em medida irreversível e esvaziaria em absoluto a pretensão deduzida pelos apelantes. Portanto, estão presentes na hipótese os pressupostos objetivos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e determino que os apelados se abstenham de vender os bens imóveis que compõem a área objeto da presente controvérsia, até ulterior deliberação judicial a respeito. Desde logo, fixo multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das demais sanções na esfera penal, para o caso de desobediência. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1239-124.